Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DIREITO DE VISITA. IRMÃO. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o DA PORTARIA N° 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PEDIDO DEFERIDO.

1. O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, porém o indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos.

2. No caso, o direito de visita do irmão do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 08/2016 da VEP, pois não há justificativa jurídica adequada para que ele possa prestar assistência a apenas um familiar encarcerado, em detrimento de outro irmão.

3. Agravo conhecido e provido.